Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada.

II. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil.

III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente.

IV. Se ainda pode ser utilizado mecanismo de busca de bens penhoráveis, não se pode concluir pela hipótese de suspensão da execução prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

V. Não se pode cogitar da ausência de localização de bens penhoráveis, pressuposto para a suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, antes de exauridas as medidas postas à disposição do próprio juízo com essa finalidade.

VI. Agravo de Instrumento provido.